Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO TERMINATIVA DO FEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O agravante requer o provimento do recurso para que o Colegiado desta egrégia 6a Turma Cível reconheça sua legitimidade ativa, em face da cessão de crédito ocorrida quanto ao crédito pendente em face do ora agravado.
2. A cessão de crédito é instituto que consiste em negócio jurídico por meio do qual o credor transmite total ou parcialmente o seu crédito a um terceiro, mantendo-se a relação obrigacional primitiva com o devedor.
3. O agravante afirma que juntou aos autos o termo de cessão para fins de demonstrar a mencionada cessão de crédito; todavia, após detida análise de todo o caderno processual, constata-se que tal documento inexiste nos autos.
4. A legitimidade das partes diz respeito à pertinência subjetiva da ação, razão pela qual deve figurar no polo ativo da relação processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com a parte adversa.
5. Negou-se provimento ao recurso.